Tribunal: TJMT
Processo: 0027751-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027751-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), MOACIR CAMPOS SOARES - CPF: 065.818.201-30 (APELANTE), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOACIR CAMPOS SOARES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT -

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOACIR CAMPOS SOARES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por MOACIR CAMPOS SOARES e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da presente Ação Civil Pública, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de Moacir Campos Soares, determinando o seguinte:

“Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de Justiça e julgo procedentes os pedidos da inicial para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.o 1.294/01, que concedeu ao requerido Moacir Campos Soares a indevida estabilidade no serviço público e ainda; declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos, progressões e incorporações, tais como a efetividade no cargo de “Assistente de Apoio Legislativo” (Portaria n.o 209/01) e “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato n.o 589/03).

Condeno o requerido Moacir Campos Soares ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido Moacir Campos Soares, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos n.o 1.294/01, Portaria n.o 209/01 e Ato n.o 589/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Moacir Campos Soares, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público, a indevida transformação do cargo CLT em estatutário, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações e, demais vantagens.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente o recorrente arguiu a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Ainda, o 1o apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado sem a realização da instrução processual afrontou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

No mérito, aduz que a pretensão do
Parquet
se baseia em meras suposições e conjecturas, haja vista que não foi encontrado nenhum contrato entre o Município de Nova Xavantina e o requerido, não fazendo prova de que o vínculo trabalhista não tenha existido, não podendo o servidor ser penalizado pela desorganização da prefeitura.

Defende que toda a documentação aportada pelo próprio autor da presente lide, demonstra que houve o cumprido além dos 05 anos exigidos pelo art. 19 do ADCT, eis que ele possuía 15 anos e quatro meses de serviços ininterruptos e contínuos na data em que foi concedido o benefício.

Assevera que diferente do que entendeu a nobre Juíza há nítida existência de prescrição, preclusão e decurso de tempo sobre a arguição de nulidade do ato impugnado, assim como de sua convalidação, por ter se passado mais de 05 (cinco) anos desde a sua expedição.

o 1o apelante Moacir Campos Soares requereu preliminarmente o reconhecimento da prescrição, pois afirma que o artigo art. 2° do Decreto 20.910/32 impõe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de todo o direito, sem exceção, contra a Administração, razão pela qual o reconhecimento da nulidade do ato após 30 (trinta) anos é inconcebível, em ofensa clara ao princípio da segurança jurídica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e caso não seja esse o entendimento, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De outro lado, a 2a Apelante Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso também suscitou preliminarmente o suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público. Já que foi praticado há mais de cinco anos, não caberia a propositura da ação civil pública.

Aduz que a jurisprudência já é assente sobre a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, legalidade e da proteção da confiança.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores se deu por meio de interpretação ampliativa, o que não pode ser desfeito neste momento por se tratar de claro caso de concretização da situação jurídica posta, eis que o ato temporal marca mais de vinte anos, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado.

Ainda, afirma que a situação dos aposentados e dos servidores da ALMT que preencheram os requisitos para a aposentadoria está consolidada, não podendo ser revista, ainda que haja equívocos técnicos/jurídicos.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento dos apelos – id. 7561484 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Eliana Cicero De Sá Maranhão Ayres, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, para manter incólume a sentença vergastada – id. 8060596 -.

Em decisão de id. 28321965, este relator determinou a intimação do 1o apelante para comprovar a condição de hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal.

Ato seguinte, o 1o apelante juntou o comprovante de recolhimento das custas judiciais – id. 31388951 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021